Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-15.2025.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-15.2025.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HERLITA BONFIM DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. FUNDAMENTO DO
DECISUM
QUE SE AMOLDA À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.387 PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da parte Recorrente, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão indenizatória decorrente de suposta má gestão de conta PASEP: se a data do saque dos valores ou o momento posterior em que a parte obteve acesso aos extratos detalhados e microfilmagens.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme tese firmada no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O fundamento da decisão monocrática no sentido de que a ciência do dano pelo titular da conta vinculada ao PASEP ocorre no momento em que este realiza o saque integral do saldo, oportunidade em que constata a suposta insuficiência dos valores depositados, segue na mesma direção do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do Tema 1.387.

5.
A posterior solicitação e obtenção de extratos detalhados ou microfilmagens não possui o condão de reabrir ou deslocar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de violar frontalmente o princípio da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por má gestão de conta PASEP tem como termo inicial a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado (Temas 1.150 e 1.387 do STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

nº
8000174-15.2025.8.05.0119,
figurando como Agravante
MARIA HERLITA BONFIM DOS SANTOS

e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça